Tribunal: TJES
Processo: 0000804-96.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000804-96.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIM S A

APELADO: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL
. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
OBSCURIDADE
.
BASE DE CÁLCULO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS
.
RELAÇÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIOS E JUROS DE MORA DESDE CITAÇÃO. TAXA SELIC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM EFEITOS INFRINGENTES
.
1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
O
presente recurso merece provimento, posto que
da forma como estabelecida a base de cálculo dos honorários de sucumbência –
valor da condenação
–

desconsidera o proveito econômico obtido com o acolhimento do pedido declaratório de inexigibilidade da multa contratual, no valor de R$ 13.855,82 (treze mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).
4.
Inegavelmente
está configurada
a vantagem obtida com o acolhimento do referido pedido, deve
ndo, portanto,
fazer parte da base de cálculo
dos honorários
,
porque
dentro do âmbito da gradação trazida pelo art. 85, § 2º do CPC.
Assim, deve-se

esclarecer que a base de cálculo
a ser utilizada
no presente caso é
o proveito econômico obtido
com a demanda,
diante

d
o
acolhimento do
pedido declaratório e a condenação por indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e não apenas o valor da condenação, conforme anteriormente fixado
.
5.
Em relação aos consectários legais, também devem ser alterados, pois em se tratando de relação contratual, a correção monetária e juros de mora devem incidir desde a citação pela taxa SELIC, sem cumulação
c
om outro índice, sob pena de
bis in idem.

6.
Embargos
acolhidos com efeitos infringentes
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000804-96.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIM S A

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - SP39768-A
APELADO: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA

Advogado do(a) APELADO: DIEGO CONTI DE SOUZA - ES30807

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Destaco que o presente recurso merece provimento, posto que da forma como estabelecida a base de cálculo dos honorários de sucumbência –
valor da condenação
– desconsidera o proveito econômico obtido com o acolhimento do pedido declaratório de inexigibilidade da multa contratual, no valor de R$ 13.855,82 (treze mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

Inegavelmente configurada está a vantagem obtida com o acolhimento do referido pedido, devendo, portanto, fazer parte da base de cálculo dos honorários, porque dentro do âmbito da gradação trazida pelo art. 85, § 2º
1
do CPC. Assim, deve-se
esclarecer
que a base de cálculo a ser utilizada no presente caso é o
proveito econômico obtido
com a demanda, diante do acolhimento do pedido declaratório e a condenação por indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e não apenas o valor da condenação, conforme anteriormente fixado.

Em relação aos consectários legais, também devem ser alterados, pois em se tratando de relação contratual, a correção monetária e juros de mora devem incidir desde a citação pela taxa SELIC, sem cumulação
c
om outro índice, sob pena de
bis in idem.

Senão vejamos:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPEITA DE DEFEITO NO MEDIDOR – FATURAMENTO POR ESTIMATIVA – BRUSCA ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO EM ANOS ANTERIORES – ERRO DE MEDIÇÃO – INDEVIDA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO. 1. Acolhe-se a alegação de irregularidade no faturamento do consumo de energia elétrica quando verificado, pelas provas produzidas nos autos, que a elevação da demanda estimada da unidade residencial contraria o padrão de consumo nos anos anteriores. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado.
3. Em relação aos consectários legais da condenação, tem-se que em casos de responsabilidade civil de cunho contratual, o termo inicial para incidência de juros de mora é a data da citação, que devem incidir a partir de então pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de bis in idem
. Data: 25/Feb/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0005687-51.2019.8.08.0047. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para sanando os vícios,
esclarecer que
a base de cálculo dos honorários sucumbenciais
seja

“o proveito econômico obtido”
e

que os consectários legais em relação a indenização por danos morais sejam corrigidos monetariamente e juros de mora desde a citação pela taxa SELIC,
sem cumulação
c
om outro índice, sob pena de
bis in idem.

É

como voto.

1
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 08.07.24 a 12.07.24:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.